Tribunal: TJSP
Processo: 1004520-25.2018.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004520-25.2018.8.26.0270/50000, da Comarca de Itapeva, em que são embargantes
LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e CLEMILDA RIBEIRO
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AGROSEMA COMERCIAL
AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47261
EDEC.No: 1004520-25.2018.8.26.0270/50000
COMARCA: ITAPEVA
EBTES. : LUIZ AUGUSTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA) E CLEMILDA RIBEIRO DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA)
EBDO. : AGROSEMA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes

Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1) Alegam os embargante a existência
de vício no v. acórdão de fls. 828/836 no tocante
à fundamentação, pois: há omissão no aresto em
relação à majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, devendo ser observado o art. 85,
§11o do CPC; o acórdão é nulo porque não se
analisou
o
pedido
de
restituição
do
valor
referente à rescisão contratual do autor; a
Justiça estadual é incompetente materialmente para
analisar a matéria, devendo o caso ser julgado
pela Justiça do Trabalho; não houve autonomia da
vontade
n
celebração
do
título
executivo.
Prequestiona a matéria.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1.022, p.u. do CPC/2 015).
“In
casu”,
os
embargantes
buscam
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão

muito
mais
frequente
na
segunda hipótese
o provimento dos
embargos
de
declaração,
com
o
consequente saneamento do vício, poderá
ensejar a modificação do conteúdo da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718
Ed. JUSPODIVUM
2 016 -
SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Primeiro, em relação à majoração dos
honorários, inaplicável o disposto no art. 85,
§11o do CPC no caso concreto.
Isso porque, a sentença foi reformada
e houve o reajuste da distribuição das verbas
sucumbenciais.
Considerou-se
o
trabalho
desenvolvido pelos advogados das partes nesta
instância no novo arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
No tocante ao pedido de restituição
dos valores referentes à rescisão contratual do
autor, houve enfrentamento da matéria e o mesmo
foi indeferido.
Conforme
expressamente
fundamentado
no aresto, o débito em face do embargado LUIZ
AUGUSTO DE ALMEIDA existe, sendo certo que os
valores descontados pelo credor serviram como
quitação parcial do débito.
O ajuste foi legítimo e não está
eivado por qualquer vício. O embargante não sofreu
qualquer ato de coação!
Outrossim,
não
há
se
falar
em
incompetência do juízo estadual, pois o objeto da
lide é título executivo (confissão de dívida
formada após o término da relação contratual
empregatícia.
Puramente de natureza cível a lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo protelatória e tumultuária a pretensão de
remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Por
fim,
não
há
vício
de
consentimento na formação do termo de confissão de
dívida, sendo irrelevante o fato de as testemunhas
terem sido indicadas pela embargada.
É infundada a tentativa de o embargante tentar macular a formalidade do
instrumento, pois a origem é válida e o recorrente
deu causa à formação do débito por comportamento
manifestamente antijurídico.
Logo, não há vício no aresto, pois
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada no acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator